Tribunal: TJES
Processo: 5006567-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006567-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

AGRAVADO: MARCOS MORAES DE ABREU

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

___________
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INVERTIDA. NATUREZA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que determinou à Fazenda Pública implementar adicional por tempo de serviço ao exequente e apresentar planilha de cálculos por meio de execução invertida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível impor à Fazenda Pública a adoção do procedimento da execução invertida, com a consequente apresentação obrigatória de cálculos no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução invertida é construção jurisprudencial destinada a otimizar o processo e acelerar a satisfação do crédito, mas depende da espontaneidade da Fazenda Pública, não havendo previsão legal que permita sua imposição.

A Fazenda Pública possui a prerrogativa de optar pela apresentação dos cálculos; caso não o faça, assume a consequência de eventual condenação em honorários advocatícios, mas não a obrigatoriedade de elaborar a planilha.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução invertida não pode ser determinada pelo juiz, pois sua essência reside na voluntariedade do ente devedor, sendo descabida qualquer medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução invertida constitui faculdade da Fazenda Pública, não podendo ser imposta por decisão judicial.

A ausência de apresentação espontânea de cálculos pela Fazenda Pública enseja apenas a condenação em honorários advocatícios, não a obrigatoriedade de elaborar planilha de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2014491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2023, DJe 24.01.2024.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006567-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO: MARCOS MORAES DE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivacqua em razão da Decisão proferida no ID 67973953 do
Cumprimento de Sentença
nº 0000692-29.2014.8.08.0060 deflagrado por Marcos Moraes de Abreu, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua determinou à Fazenda Pública que implementasse “
o adicional de tempo de serviço conforme sentença prolatada nos autos, bem como para apresentar a planilha de cálculos com os valores devidos à parte autora em forma de execução inversa
”.

No recurso de ID 13416824, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento, em suma, de que a execução invertida é instituto jurisprudencial de natureza facultativa, não podendo ser imposta à Fazenda Pública.

Ao comentar acerca dos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, Adriano Oliveira Chaves leciona:

“Sobre a chamada ‘execução invertida’, ela ocorre quando a própria Fazenda Pública, em vez de aguardar que o credor proponha o cumprimento de sentença, se antecipa e apresenta os cálculos da quantia que entende devida. Dessa forma, ocorrendo a ‘execução invertida’, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios se o credor concordar com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante RPV.” (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado na Prática da Fazenda Nacional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017)

A execução invertida, como se vê, objetiva otimizar o rito processual e conferir maior celeridade à satisfação do crédito, contudo, sua aplicação à Fazenda Pública possui como característica fundamental a
espontaneidade
da devedora, inexistindo previsão legal que autorize a imposição desse procedimento.

Desse modo, a Fazenda Pública, ao ser intimada, possui a prerrogativa de decidir se apresentará ou não os cálculos. A consequência de sua omissão é a assunção dos honorários advocatícios decorrentes da execução, e não a obrigatoriedade de elaborar os cálculos.

Corrobora o explanado, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INVERTIDA. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA COOPERAÇÃO. DESCABIMENTO DE MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a determinação judicial à Fazenda Pública, de adoção da prática jurisprudencial da execução invertida no cumprimento de sentença, com a consequente apresentação de demonstrativo de cálculos e valores a serem pagos.
2 .
O procedimento denominado "execução invertida" consiste na modificação do rito processual estabelecido no Código de Processo Civil, ofertando à parte executada (devedor) a possibilidade de apresentação dos cálculos e valor devido à parte exequente (credor).Não há previsão legal de tal mecanismo processual, sendo ele uma construção jurisprudencial.
3.
No âmbito do STJ, em observância mesmo aos princípios do CPC, a construção jurisprudencial da "execução invertida" tem como fundamento basilar a "conduta espontânea" do devedor . Para tanto, tal espontaneidade e voluntariedade em antecipar-se na apresentação dos cálculos da execução, e por decorrência, acelerar o processo atendendo deste modo outro princípio processual (tempo razoável do processo), gera a recompensa da não condenação em honorários advocatícios.
4. No caso em exame, o Tribunal a quo deveria ter intimado previamente a parte executada ofertando-lhe a possibilidade de cumprimento espontâneo da sentença. Caberia então a parte decidir pela apresentação ou não dos cálculos e valores devidos. Não o fazendo, assumiria por sua conta própria a responsabilidade da condenação em honorários advocatícios, decorrentes da execução (princípio da causalidade) Tal procedimento prévio de intimação da Fazenda Pública possui substrato na jurisprudência do STJ. 5. Recomendável, deveras, que a Fazenda Pública adotasse, principalmente na seara previdenciária, o procedimento de antecipação voluntária na demonstração dos cálculos para execução. Desse modo, cumpriria o princípio da celeridade processual, bem como se desvencilharia de custos para o erário com condenações em honorários advocatícios (princípio da causalidade). Contudo, repita-se,
tal procedimento, com base na jurisprudência do STJ, possui a característica primordial da espontaneidade da parte executada, não cabendo imposições cogentes da autoridade judicial, como se verifica nos autos.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 2014491 RJ 2021/0357829-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/01/2024)
Sem grifos no original

Logo, a busca pela efetividade e pela celeridade processual deve harmonizar-se com os limites legais e com as prerrogativas reconhecidas aos entes públicos, de modo que impor uma conduta não prevista em lei e contrária ao entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania configura indevida invasão na autonomia da Administração Pública e na sistemática processual vigente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, afastando a imposição da execução invertida ao Município de Atílio Vivacqua.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.